Tribunal: TJSP
Processo: 1014054-11.2022.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
res - Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Termo inicial do auxílio-acidente - Concessão de auxílio-doença em determinado período.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Indenização infortunística devida - Procedência mantida - Auxílio-doença indevido, contudo - Segurado que não foi considerado incapacitado totalmente para o trabalho.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ." - Perita que judicial que confirmou a incapacidade laborativa parcial e temporária quando da cessação do primeiro auxílio-doença.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA - Aplicação do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/21.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação somente quando liquidado o julgado, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11, do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício ao INSS determinada.
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS EM PARTE, com determinação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1014054-11.2022.8.26.0348; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doenças em coluna - Exercício das funções de técnico de instalação em empresa de telecomunicações - Procedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Requisitos para concessão do benefício não comprovados - Conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à empregadora e intimação da perita para responder a quesitos complementares - Súmula 111 do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doenças em coluna - Exercício das funções de técnico de instalação em empresa de telecomunicações - Procedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Requisitos para concessão do benefício não comprovados - Conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à empregadora e intimação da perita para responder a quesitos complementares - Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Termo inicial do auxílio-acidente - Concessão de auxílio-doença em determinado período.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Indenização infortunística devida - Procedência mantida - Auxílio-doença indevido, contudo - Segurado que não foi considerado incapacitado totalmente para o trabalho.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ." - Perita que judicial que confirmou a incapacidade laborativa parcial e temporária quando da cessação do primeiro auxílio-doença.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA - Aplicação do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/21.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação somente quando liquidado o julgado, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11, do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício ao INSS determinada.
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS EM PARTE, com determinação.